Tribunal: TJDFT
Processo: 0006183-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO SENTENÇA PROFERIDA EM ACP AJUIZADA PELO IDEC. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência da parte apelante limita-se à discussão sobre a legitimidade ativa dos autores, ora apelados. Diz o recorrente que somente possui legitimidade ativa para executar sentença em ação coletiva quem fazia parte do quadro associativo do autor da demanda Ação Civil Pública – IDEC, à época do ajuizamento da demanda.
2. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.391.198/RS, "(...) a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; (...)".
3. Uma interpretação conjunta dos arts. 96 e 97 do código de proteção ao consumidor, não deixam dúvidas a respeito da legitimidade dos consumidores em promover a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos da entidade autora da ação de conhecimento. Até porque, negar a legitimidade ativa dos consumidores nestes casos, seria criar uma dificuldade que o legislador não previu.
4. Recurso desprovido